Tribunal: TJPA
Processo: 0000447-31.2004.8.14.0115
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000447-31.2004.8.14.0115

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RECORRIDO: OLAVO FERREIRA DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CESAR F. M. PAULINO, MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONSULTÓRIO DE OPTOMETRIA. ALAVARÁ SANITÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE PARA QUE A MUNICIPALIDADE SE ABTENHA DE IMPEDIR O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO AO IMPETRANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Busca o impetrante o direito de
exercer sua profissão d
e optometrista e ter a concessão do alvará sanitário para o estabelecimento pelo qual é responsável.

2.

E
m
consulta ao sítio da RFB, extrai-se que o estabelecimento não mais existe no Município
de Novo Progresso
. Perda superveniente do objeto quanto ao alv
ará.

3.

O impetrante é profissional técnico certificado em
Optometria e tem o direito de exercer a profissão, resguardados
os atos privativos de médicos oftalmologistas.

4.

Sentença concedendo a segurança em parte.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA PARCIALMENTE, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por OLAVO FERREIRA DOS SANTOS contra ato do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO julgou a lide concedendo parcialmente a segurança.

Em síntese, na EXORDIAL (ID
7079542 e 7079544
) o Impetrante relatou ser optometrista regularmente inscrito no Conselho de Classe do Estado do Pará, sendo responsável técnico pela Óptica Nova Visão. Narrou ter sido notificado pelo Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Novo Progresso que deveria deixar de atuar em sua profissão a partir de determinada data e que a o estabelecimento pelo qual era responsável somente poderia fornecer lentes corretivas mediante apresentação de receituário médico. Pleiteou Liminar. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 7079591).

O Município Impetrado prestou INFORMAÇÕES (ID 7079592) alegando que o Mandado de Segurança não poderia ser recebido pois não teria se se esgotado o pedido em via administrativa. Alegou ainda, no mérito, que a Secretaria Municipal de Saúde assegura competência para exercer a atividade de Vigilância Sanitária, estando o ato de acordo com a legislação em vigor, aduzindo que o exercício das atividades da impetrante limita-se aos Decretos Federais nº 20.931/32 e 24.492/34.

O Impetrante, por seu turno, apresentou MANIFESTAÇÃO acerca das Informações (ID 7079606) alegando a intempestividade do ato processual e ratificando os termos da Peça Vestibular.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido Inicial (ID 7079608).

Adveio SENTENÇA de mérito (ID 7079611), tendo o
juízo de piso assim sentenciado:

“Ante o exposto, concedo em parte a segurança para determinar ao impetrado que expeça-se o alvará requerido pela impetrante, com a ressalva de que as atividades cujo exercício será lícito à interessada não incluirão atos que, por força de normas em vigor em nosso ordenamento, sejam atribuídas de forma privativa a quem seja habilitado ao exercício de outras profissões regulamentadas.

Condeno o impetrado a reembolsar a impetrante no valor das custas por ela adiantadas, na forma do art. 10, § 1º da Lei Estadual 12.373/2011.

Sem honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/90).

Sentença sujeita a reexame necessário.”

As partes não apresentaram recursos voluntários.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao
Ministério Público do 2º Grau, para exame e pronunciamento, que opinou pela reforma parcial da sentença no sentido de conceder a segurança pleiteada apenas em parte
, consoante ID
7079719 - Pág. 2 a 7
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que a decisão
in casu

versa sobre questão submetida ao reexame necessário, por expressa determinação prevista no art. 496, I do CPC.

A questão controvertida cinge-se à verificação do direito d
o Autor
em
exercer sua profissão
de optometrista
e
ter a concessão do alvará
sanitário
para o estabelecimento em que trabalha.

De início, insta salientar que a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 5º, XIII que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais qu
e a lei estabelecer.”

Além disso, a já mencionada Carta Magna dispõe em seu
art. 170 que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, conforme abaixo:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.

Depreende-se da leitura dos artigos supramencionados que, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, existindo ainda a valorização constitucional do trabalho humano, observando, dentre outros, o princípio da busca do pleno emprego.

No compulsar dos autos verifica-se controvérsia a respeito dos limites para o exercício da profissão de optometrista, uma vez que o Impetrado entende que o Impetrante não pode prescrever lentes de contato ou mesmo lentes de grau, sendo tais atribuições conferidas a outro profissional, qual seja, o médico.

O exercício da atividade dos profissionais em optometria é regulamentado pelos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934, onde sua atuação encontra restrição nas atividades privativas dos profissionais de medicina.

Na espécie, o impetrante busca o direito de exercer sua profissão e o alvará para funcionamento do estabelecimento pelo qual é o responsável. Contudo, ao consultar o sítio da Receita Federal do Brasil para verificar a situação cadastral do estabelecimento (CNPJ 02.035.926/0001-48), extraem-se as seguintes informações:

Número de Inscrição:
02.035.926/0001-48

DATA DE ABERTURA: 12/02/1997

NOME EMPRESARIAL: OLAVO FERREIRA DOS SANTOS

ENDEREÇO: AV. MATO GROSSO, 3058

BAIRRO: SANTA FÉ / MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE (MS)

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): OTICA IPANEMA VIP

DATA DA BAIXA: 09/02/2015

MOTIVO: OMISSÃO CONTUMAZ

Desse modo, verifica-se que o estabelecimento que teve o alvará cassado, que se chamava à época do ajuizamento do
mandamus
“Ótica Nova Visão”, CNPJ 02.035.926/001-48, não mais existe na localidade. Nesse sentido, tem-se a perda superveniente do objeto quando ao pleito do alvará para funcionamento do estabelecimento.

No que concerne à autorização para que o Impetrante possa exercer sua profissão, a vedação de seu exercício encontra limitação apenas no tocante às funções privativas de médico. Tem sido nesse mesmo sentido que o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça estaduais têm se manifestado. Confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2154859 - SC (2022/0189716-6) DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JEFERSON VEIGA contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, o qual não admitiu recurso especial fundado nas alíneas a e c do permissivo constitucional e desafia acórdão assim ementado (e-STJ fls. 786/787): APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TÉCNICO OPTOMETRISTA. PROFISSÃO AINDA NÃO REGULAMENTADA. EXERCÍCIO PERMITIDO COM AS RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS NOS DECRETOS N. 20.931/1932 E 24.492/1934 QUE AINDA ESTÃO EM VIGOR E FORAM RECEPCIONADOS PELA ATUAL ORDEM CONSTITUCIONAL COM FORÇA DE LEI
. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAR CONSULTÓRIO COM EQUIPAMENTOS DE USO EXCLUSIVO MÉDICO, DE PRESCREVER LENTES DE GRAU E DE CONFECCIONAR E VENDER LENTES DE GRAU SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. ADPF 131, STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA QUE SE ALINHA ÀS ORIENTAÇÕES PRETORIANAS. RECURSO DESPROVIDO.
NÃO SE PODE NEGAR AO OPTOMETRISTA OU TECNÓLOGO EM OPTOMETRIA, TÉCNICO OU DE NÍVEL SUPERIOR, O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, AINDA QUE NÃO ESTEJA BEM REGULAMENTADA
. TODAVIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 38 E 39, DO DECRETO FEDERAL N. 20.931/32, A ELES É VEDADO INSTALAR CONSULTÓRIO PARA ATENDIMENTO DE CLIENTES, BEM COMO PRESCREVER LENTES DE GRAU E CONFECCIONAR E VENDER LENTES DE GRAU SEM A CORRESPONDENTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, JÁ QUE TAIS ATIVIDADES POR ENQUANTO SÃO EXCLUSIVAS DO MÉDICO OFTALMOLOGISTA. "1. SUSPENSO O ATO NORMATIVO QUE REVOGOU OS DISPOSITIVOS DOS DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34 QUE REGULAM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DE OPTOMETRIA (DECRETO 99.678/1990) PELO STF NA ADIN 533-2/MC, POR VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, SEGUEM EM VIGOR AS NORMAS ORIGINAIS. PRECEDENTES: AGINT NO RESP. 1.369.360/SC, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 24.8.2017; RESP. 1.261.642/SC, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 3.6.2013; MS 9.469/DF, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 5.9.200 5."2. IMPORTA RESSALTAR QUE NÃO SE TRATA AQUI DE REPRISTINAÇÃO DOS DECRETOS, JÁ QUE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI REVOGADORA, RECONHECE-SE A VIGÊNCIA 'EX TUNC' DA NORMA ANTERIOR TIDA POR REVOGADA. "3. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO." (STJ, AGINT NOS EDCL NO ARESP 440.940/PR, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 01/03/2018, DJE 12/03/2018) (TJSC, DES. JAIME RAMOS). (...)

(STJ - AREsp: 2154859 SC 2022/0189716-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 14/02/2023)

APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA. ALVARÁ SANITÁRIO. 1. Ação civil pública pela qual o Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo pretende compelir a Municipalidade de Ribeirão Preto a expedir alvará sanitário de funcionamento aos optometristas habilitados para exercer a função – Sentença de parcial procedência para condenar a Municipalidade a conceder autorização nos limites estabelecidos pela legislação municipal e pelos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34, vedadas a instalação de consultório e a prática de atos privativos dos profissionais da Medicina, tais como a prescrição de lentes. 2. Apelação do autor, Municipalidade e Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, admitido como "amicus curiae". Não conhecimento deste último recurso nos termos do artigo 138, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil. 3. Rejeitada preliminares de falta de interesse processual, remanescendo a controvérsia acerca da recepção dos decretos para os profissionais com formação superior. Adoção do decidido em Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 131, para suprimir as limitações dos decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 relativamente aos profissionais com formação superior. Recurso do Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO não conhecido, desprovido o interposto pela Municipalidade de Ribeirão Preto e parcialmente provido o recurso do Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo.

(TJ-SP - APL: 10135148120168260506 SP 1013514-81.2016.8.26.0506, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 10/10/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2022)

APELAÇÃO. Direito constitucional, direito administrativo. Mandado de segurança. CONSULTÓRIO DE OPTOMETRIA. ALVARÁ SANITÁRIO. DIREITO GARANTIDO SE PREENCHIDO OS REQUISITOS SANITÁRIOS ESTIPULADOS PELA LEGISLAÇÃO DE VIGÊNCIA. ARTIGO 3º, 38 E 39 DO DECRETO Nº 20.931/32 APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 3º do Decreto nº 20.931/32, os optometristas podem exercer as suas atividades, mediante comprovação da habilidade técnica: Art. 3º Os optometristas, práticos de farmácia, massagistas e duchistas estão também sujeitos à fiscalização, só podendo exercer a profissão respectiva si provarem a sua habilitação a juízo da autoridade sanitária.(sic). A atividade dos optometristas deve observar os preceitos contidos nos artigos 38 e 39 do Decreto nº 20.931/32, que apenas limitam a atividade a fim de não haver ingerência nas funções privativas de médico, mas não a impedem, isto é, ausente de impedimento ao exercício da profissão de optometristas, mas apenas impõe a observância de limites.

(TJ-BA - APL: 05026190320158050001, Relator: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Registre-se que o Impetrante comprovou ser profissional técnico certificado (
7079569 - Pág. 1) em Optometria
. Nesse sentido, ao conceder a segurança em parte, vedando ao impetrante a execução de atividades atribuídas ao exercício de outras profissões, o juízo
a quo
salvaguardou, notadamente, os pacientes. Não é outro o entendimento registrado no parecer ministerial. Vejamos:

Assim, por oportuno, considerando que a profissão de optometrista é devidamente regulamentada, entendo que o impetrante faz
jus
ao exercício de seu ofício, bem como à continuidade das atividades em seu estabelecimento comercial,
desde que, evidentemente, observe os Decretos 20.931/32 e 24.492.34, se abstendo, portanto, do exercício de atividades privativas de médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão.

Por fim, o Impetrante faz jus ao exercício regular de seu ofício de Optometrista, mas há necessidade de
observância dos exatos limites legais para o exercício da profissão, sendo vedada a prática de atividade privativa de médicos.

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA DETERMINAR que o Município de Novo Progresso abstenha-se de impedir o regular exercício do Ofício de Optometrista ao Senhor
OLAVO FERREIRA DOS SANTOS
, ressalvados os atos privativos de médicos oftalmologistas.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023